Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL. DULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECONVERSÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos.
2. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em data anterior à publicação do Decreto no 11.302/2022, afasta a incidência do artigo 8o, I, do aludido Decreto, o qual veda a concessão da benesse às penas restritivas de direitos. 2.1. Se a recorrente cumpria os requisitos para a concessão do indulto, na data da edição do Decreto no 11.302/2022, impõe-se o provimento do recurso.
3. Recurso conhecido e provido.